Tribunal: TJDFT
Processo: 0728015-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CAUSADORA DO DANO E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR AO ENTE SECURITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da seguradora autora para condenar a ré/apelante ao pagamento da quantia de R$13.592,81 (treze mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), a título de danos materiais, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do pagamento efetuado.
2. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescrevem o art. 786 do Código Civil e o enunciado n. 188 da súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.
3. Salvo prova em sentido contrário, presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de automóvel que trafegava à sua frente, com amparo no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), em razão de não observar um dos deveres de cuidado no trânsito, qual seja, atenção na condução e manutenção de distância segura dos demais veículos. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se autoriza a cominação das sanções de litigância de má-fé à parte apelante. Litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Pedido formulado nas contrarrazões rejeitado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.